Tribunal: STF
Processo: HC 83914
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - REVISÃO CRIMINAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - DEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL PELA CORTE JUDICIÁRIA QUE O JULGOU - INTERPOSIÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE RECURSO ESPECIAL - ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DA DATA EM QUE OS AUTOS RESPECTIVOS INGRESSARAM, COMPROVADAMENTE, NA PROCURADORIA-GERAL (E NESTA RECEBIDOS POR SERVIDOR ADMINISTRATIVO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO) - SUPERAÇÃO DE ANTERIOR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE CONSIDERAVA, PARA ESSE EFEITO, A DATA DA OPOSIÇÃO DO “CIENTE” POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MIN. CELSO DE MELLO), QUE ACOLHIA A ORIENTAÇÃO AGORA ALTERADA - CONSEQÜENTE RECONHECIMENTO, NO CASO, DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEDUZIDO PELO “PARQUET” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRAGIMENTO CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO, NA ÍNTEGRA, DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DO TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - PEDIDO DEFERIDO.